Tribunal: TJDFT
Processo: 0734437-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRISÃO PREVENTIVA – REQUISITOS LEGAIS PRESENTES – ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de indivíduo preso preventivamente por suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. A defesa sustenta ausência de risco à ordem pública e à instrução criminal, alegando condições pessoais favoráveis e condenação anterior distante no tempo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva decretada contra o paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos, como a apreensão de significativa quantidade e diversidade de entorpecentes, arma de fogo e petrechos típicos da traficância.
A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração criminosa justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública.
A reincidência específica do paciente em crime doloso reforça a necessidade da medida extrema, nos termos do artigo 313, II, do CPP.
A tentativa de ocultação do paradeiro pelo paciente indica risco à aplicação da lei penal.
As condições pessoais alegadas não afastam, por si só, os fundamentos concretos da prisão preventiva.
Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da situação fática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Habeas corpus denegado.
Tese de julgamento: A prisão preventiva é legítima quando presentes elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta, risco de reiteração criminosa, reincidência e perigo à aplicação da lei penal, sendo insuficientes medidas cautelares diversas da prisão.